Tribunal: TJSP
Processo: 0040264-30.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. Impetração contra restrições impostas pelo Decreto n. 60.488/2021, editado pelo Prefeito do Município de São Paulo, que instituiu o "passaporte de vacinação" como exigência para acesso a estabelecimentos e serviços do setor de eventos, com público superior a 500 pessoas. Inadequação da via eleita para impugnar ato de caráter genérico e abstrato. Precedentes deste C. Órgão

Ementa:
HABEAS CORPUS. Impetração contra restrições impostas pelo Decreto n. 60.488/2021, editado pelo Prefeito do Município de São Paulo, que instituiu o "passaporte de vacinação" como exigência para acesso a estabelecimentos e serviços do setor de eventos, com público superior a 500 pessoas. Inadequação da via eleita para impugnar ato de caráter genérico e abstrato. Precedentes deste C. Órgão Especial. Habeas Corpus extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.